Tribunal: TJPA
Processo: 0804336-81.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804336-81.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSÉ FERNANDO FEITOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - REITERAÇÃO DE PEDIDO - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. Habeas corpus que reitera pedido de revogação da prisão preventiva sob alegação de ausência de indícios de autoria, em razão de declaração por escrito, reconhecida em cartório, bem como gravação em vídeo da vítima, isentando o paciente pela autoria do crime. Pedido e alegações que foram objetos de apreciação em
habeas corpus
anterior.

2.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do

Relator.

18ª Sessão Ordinária por videoconferência da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no dia 23 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Belém/PA, 25 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Eduardo Abreu Santos, OAB-PA nº 27.141
em favor do paciente
JOSÉ FERNANDO FEITOSA DA SILVA
, que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator (juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA), figurando como denunciado nos autos da ação penal nº 0004119-53.2019.8.14.0040 pala prática do crime de latrocínio consumado e associação criminosa.

O impetrante narra que protocolou dois pedidos de revogação da prisão preventiva ao juízo
a quo
com fatos novos, o primeiro em 20/09/2021, onde anexou termo de declaração autenticada em cartório no qual a vítima declara que não reconhece o paciente como autor do crime apurado no processo de origem; e o segundo em 24/11/2021, onde anexou uma gravação em vídeo no qual a vítima declara que o paciente não praticou o crime.

Expõe que em 14/12/2021, solicitou que fosse dado andamento no processo. Após, o Juízo prolatou decisão em 16/02/2022, tornando nula a citação do paciente e indeferindo os pedidos de revogação de preventiva, desconsiderando a palavra da vítima.

Sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria para decretação da prisão preventiva, pois a vítima declara através termo autenticado em cartório e de uma gravação em vídeo, que não reconhece o paciente como um dos autores do crime apurado no processo de origem, pelo que deve ser revogado o mandado de prisão preventiva.

Argui, ainda que o único indício que aponta o paciente como autor do crime é um auto de reconhecimento assinado por uma pessoa não alfabetizada, que assinou sem ter ciência do que estava assinando em sede policial.

Aduz que a prisão é ilegal, pois “ausentes os documentos necessários ao exame acerca da existência ou não das provas indiciárias de autoria” (sic).

Pontua que não está afirmando a inocência do paciente ou que não há indícios de autoria para eventual condenação, mas, apenas, que os elementos indiciários trazidos nos autos não são suficientes para respaldar a prisão preventiva contra o paciente.

Postula, em sede liminar, a revogação da prisão. E no mérito, a concessão da ordem com a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por prevenção.

Em decisão de
Num. 8877785, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 8908960-pág. 1/3.

Em parecer de Num. 8375520-pág. 1/12, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por videoconferência.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
.

Inicialmente, consigno que o mérito deste
habeas corpus

baseia-se em questões de mérito da causa, eis que a defesa tenta descaracterizar os indícios suficientes de autoria para decretação da prisão preventiva juntando declaração com assinatura reconhecida em cartório e gravação em vídeo da vítima, na qual se retrata das declarações já prestadas perante a autoridade policial.

Nesse sentindo, constata-se que as alegações de “fato novo” consubstanciado na declaração com assinatura reconhecida em cartório assinada pela vítima, bem como em relação ao auto de reconhecimento realizado perante a autoridade policial, já foram objetos de deliberação no Habeas Corpus
nº 0809137-74-2021.8.14.0000
, impetrado
em 27/08/2021 neste E. Tribunal, constando como Paciente e processo de origem os mesmos do presente feito, cuja relatoria coube, à época, ao Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre,
o qual foi julgado, na sessão realizada no dia 18/10/2021, oportunidade em que a ordem de
habeas corpus
foi parcialmente conhecida, e nesta parte denegada. E no Habeas Corpus nº 0811385-13.2021.8.14.0000, que não foi conhecido em decisão monocrática datada de 20/10/2021, por ser reiteração do primeiro, também sob a relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Ao não conhecer de parte do
writ

nº 0809137-74-2021.8.14.0000, o Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre consignou que alegações que versem direita ou indiretamente acerca da inocência do paciente devem restringir-se à ação penal de origem, bem como que será na valoração aprofundada dos elementos de prova existentes nos autos, que o magistrado examinará a suposta afirmação da vítima Adalberto de Castro Lima - prestada em cartório extrajudicial e anos após o seu reconhecimento realizado na polícia. E, na parte conhecida, analisou o preenchimento dos requisitos d
o art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva
:

“Em ponto de partida, é fundamental salientar que a natureza do
habeas corpus
- ação constitucional de rito célere, destituída de dilação probatória - impõe ao impetrante o dever de instrução dos autos, de modo que a
prova deve ser pré-constituída e incontroversa
, cabendo a defesa apresentar, de pronto, vale dizer, no ato da impetração, documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.

Desse modo, cumpre assentar, sem a necessidade de maiores ilações, o
descabimento da juntada de prova, com consequente pedido de diligências, posteriormente à impetração, com os autos já conclusos para julgamento.

Outrossim, com relação à tese de inocência,
conforme sedimentado na doutrina e jurisprudências pátrias, a
ação constitucional de
habeas corpus
,
que possui procedimento mais célere e descomplicado,
não é via própria para discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória
, razão pela qual as
alegações que direta ou indiretamente versam acerca da inocência do coacto, não estando, como na hipótese em foco, lastreadas em prova cuja cognição propicie a evidência imediata
desse
status,
devem restringir-se à ação penal de origem
[1]

.

Ad argumentandum tantum,
as supostas contradições sustentadas, ainda que não devam ser desprezadas, tratam-se de mais um elemento fático-probatório a ser valorado pelo Juízo tido coator, não sendo suficientes, por si só, para afastar os indícios da participação criminosa do paciente, exigidos para a decretação da prisão cautelar, tampouco comprovar a sua inocência,
máxime quando considerado que uma das vítimas, Sr. Adalberto de Castro Lima, foi enfática ao apontar a participação do coacto no evento delituoso.

A propósito, especificamente quanto ao reconhecimento fotográfico do coacto, feito pela vítima Adalberto de Castro Lima em sede policial, chama-se a atenção para o fato de ter sido observado, com as adaptações necessárias, o procedimento legal estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal, tendo o ofendido - após descrever as características físicas dos acusados e lhe ser apresentadas as fotografias de possíveis suspeitos - reconhecido, de modo categórico, o paciente, apontando-o, inclusive, como o indivíduo mais violento e que lhe agrediu fisicamente durante a empreitada criminosa
.

Logo, repisa-se, há indicativos mais do que suficientes de autoria delitiva para a decretação da custódia preventiva, sendo a ação penal originária a via adequada para a produção e valoração
aprofundada
dos elementos de prova existentes nos autos, momento em que o magistrado examinará, com a cautela necessária, a suposta afirmação da vítima Adalberto de Castro Lima - prestada em cartório extrajudicial e anos após o seu reconhecimento realizado na polícia -, de que, ao contrário do declarado perante a autoridade policial, não teria reconhecido nenhum dos envolvidos.

De mais a mais, é preciso registrar, de passagem, que o fato da suposta vítima do crime do 157, § 3º, inciso I, do Código Penal
[2]

(Wellington Castro Lima), ter sido presa em outro Estado da federação, não vai de encontro com o narrado pela vítima Adalberto –
“foi efetuado um único disparo de pistola em direção a ‘WELLINGTON’ que embrenhou-se no mato na área da propriedade, desde então não tem informações quanto ao paradeiro” -,
sendo a instrução processual o momento adequado para esclarecer eventuais dúvidas existentes, como, por exemplo, se o mencionado ofendido chegou, ou não, a ser atingido pelo disparo de arma de fogo.

Com forças nessas considerações,
não conheço do
writ
, no particular.

No tocante à suposta
ausência dos requisitos autorizadores para a decretação e manutenção da custódia cautelar
, constata-se
que a segregação preventiva do paciente se mostra adequadamente justificada, conforme se evidencia com a transcrição dos atos ditos coatores:

(...)

Como se nota, o decreto preventivo do coacto se encontra devidamente justificado não só pela prova de materialidade e indícios de autoria delitiva, como também pela
necessidade de se resguardar a ordem pública, fragilizada com a periculosidade concreta do agente, revelada pelo seu histórico criminal desfavorável
[3]

,
bem como pela gravidade em concreto do ilícito perpetrado.

Segundo as investigações indicam, o
paciente, em resumo, associou-se com outros indivíduos, um, inclusive, policial militar, para, com emprego de violência, grave ameaça e uso de colete balístico e armas de fogo de grosso calibre, tipo fuzil e pistolas, subtraírem diversos bens de uma propriedade rural, sendo apontado pela vítima Alberto de Castro Silva que o paciente era o mais violento e agressivo, tendo o grupo, ainda, efetuado um disparo de arma de fogo em direção ao ofendido Wellington Castro da Silva, o qual teria fugido do local no momento da ação criminosa, embrenhando-se no mato e desaparecendo.

Enfatiza-se, aqui, tornando ainda mais evidente a gravidade efetiva dos fatos ora examinados, que o ilícito foi perpetrado em município amazônico do interior do Estado (Parauapebas/PA), conhecido por estar assentado na província mineral da “Serra dos Carajás” e considerado como um dos mais violentos do Estado do Pará (ver,
v.g.,

https://www.oliberal.com/policia/parauapebas-e-a-cidade-do-interior-que-mais-registrou-crimes-violentos-em-2020-1.307619
).

Soma-se a isso, tornando evidente a imprescindibilidade da custódia cautelar também para garantia da aplicação da lei penal,
que o acusado empreendeu fuga logo após os fatos no ano de 2019, encontrando-se na condição de foragido da justiça criminal há mais de 02 anos.

No tocante

às eventuais condições de natureza pessoal do paciente, calha salientar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA
[4]

, que, essas, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, identificados os requisitos legais da cautela.

Desse modo, com amparo nos dados fáticos acima delineados, torna-se
incabível a revogação da prisão preventiva do coacto, bem como sua substituição por qualquer outra medida cautelar alternativa, eis que não surtiria o efeito almejado para a proteção do meio social, tendo em vista, insisto, sua periculosidade concreta, evidenciada pelos motivos acima delineados
.

(....)” (HC 809137-74.2021.8.14.0000, Relator Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, julgado em 18/10/2021) sublinhados nosso.

Assim, analisando os pedidos desta impetração quanto à revogação da preventiva, fundamentado pela ausência de indícios de autoria, verifico que as referidas teses já foram examinadas no
Habeas Corpus

0809137-74-2021.8.14.0000.

E, embora se verifique que neste
habeas corpus
o impetrante juntou uma gravação em vídeo no qual a vítima declara que o paciente não praticou o crime, é certo que o pedido e fundamentos trazidos pelo impetrante, são os mesmos já analisados e julgados em
habeas corpus
anterior (nº
0809137-74-2021.8.14.0000
), pois novamente pretende o embate quanto aos indícios de autoria delitiva,
mediante valoração de documento e vídeo, que não pode ser aferida
na presente ação mandamental, rito célere e de cognição sumária.

Portanto, não se conhece de pedidos já exauridos em outro habeas corpus, sem notícia de fato novo.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 25 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/05/2022